Tribunal: TJDFT
Processo: 0747558-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIANÇA AUTISTA. CUIDADOS ESPECIAIS. SOBRECARGA DA MÃE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.

3. A guarda do menor deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos seus interesses, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.

4. Na hipótese, há grave litigiosidade entre os pais, a mediação dos assuntos relativos ao filho é realizada pelos avós. Os atritos parentais podem afetar o bem-estar emocional e o desenvolvimento dos vínculos afetivos do filho.

5. A criança é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau elevado: possui autonomia consideravelmente reduzida, apresenta prejuízos intelectuais e de linguagem (afasia – emite apenas alguns sons), tem insônia tardia e sofre de quadro alérgico grave.

6. A mãe possui rotina comprometida com os cuidados especiais dispensados à criança. É titular de sua guarda unilateral desde 2014 e passa por tratamento psiquiátrico: apresenta quadro de depressão e “Síndrome de Burnout do Cuidador” – distúrbio físico e psíquico caracterizado por estado de esgotamento causado pela dedicação exaustiva que dispensa nos cuidados ao filho.

7. Nos autos, não há evidências de que o pai não consiga se adaptar ao regime delineado na sentença.

8. A permanência do regime de convivência determinado na sentença é a medida que melhor atende aos interesses do menor.

9. Recurso conhecido e não provido.